Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737738-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Osmar Borges de Melo Martins de Jesus Gonçalves Moacir Melo Alves Mucio Barbosa Filho Mozart Damasceno Filho Natal Servolos da Silva Paulo Pereira Cunha Waldey Batista dos Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interposto por Maristela Torrão da Silva e outros contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 67575927). Nos termos da norma prevista nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator